Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743741-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A prisão foi convertida pela MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia do DF, sob o fundamento de que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se, entre outros aspectos, excessiva quantidade de droga, além de variação. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal e inidônea, por estar baseada em gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem a demonstração concreta de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, educador físico, além de possuir autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis (Processo no 1074035-88.2024.4.01.3400 - 12a Vara Federal Criminal da SJDF), o que descaracterizaria a conduta típica de “ter em depósito”. Destaca que o flagrante teria sido preparado, com atuação de policial disfarçado sem elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade, argumentando que, mesmo em caso de condenação, o paciente faria jus ao regime aberto ou semiaberto, tornando desproporcional a manutenção da prisão cautelar em regime fechado. Adicionalmente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos II e III, do CPP, em razão de o paciente ser portador de artrose grave no quadril, com laudos médicos que indicam necessidade de cuidados especiais, e por ser responsável por três filhos menores, dois deles com diagnóstico de autismo, sendo imprescindível para os cuidados e terapias. Com base nos argumentos apresentados, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro nos princípios da dignidade da pessoa humana e/ou da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, além de possui condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade. Inicialmente cumpre destacar que recentemente foi julgado anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente, restando evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, cuja ementa é a seguinte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CULTIVO MEDICINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de aproximadamente 8kg de entorpecentes, distribuídos em 59 porções, entre maconha, haxixe e skunk. 2. Presentes os requisitos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cuja pena máxima supera 4 anos, sendo admissível a segregação cautelar. 3. O fumus comissi delicti restou evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pelos depoimentos dos policiais e de usuário que confirmou a aquisição habitual de drogas com o paciente. 4. O periculum libertatis encontra-se suficientemente demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento e do relato de usuário que indicam habitualidade delitiva, elementos que, em conjunto, revelam gravidade concreta e risco de reiteração criminosa. 5. A alegação de autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis sativa não se mostra suficiente para afastar a tipicidade da conduta, diante da apreensão de diferentes substâncias entorpecentes, em quantidades e variações incompatíveis com uso exclusivamente terapêutico. 6. A tese de flagrante preparado não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam atuação policial regular e dentro dos limites legais. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e responsabilidade familiar, não afastam a necessidade da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada. 8. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. 9. Ordem conhecida e denegada. Portanto, a legalidade da prisão já foi confirmada pela Tribunal e não nenhum fato novo esclarecido pelo impetrante. Aliás, intimado para esclarecer quais fatos novos justificavam a presente impetração, o impetrante peticionou informando (ID 77288478): Quanto ao Habeas Corpus (id-0727646-98.2025.8.07.0000), este foi impetrado há mais de 03 (três) meses atrás, sendo que à época de sua impetração, o cenário era outro, uma vez que, atualmente, na data da impetração deste novo Habeas Corpus, a Audiência de Instrução já ocorreu, não podendo serem utilizados os mesmos argumentos para manutenção da Prisão Preventiva, uma vez que o cenário fático se alterou; Ressalte-se, desde logo, que o único fato apontado como "novo" pela defesa — o encerramento da instrução criminal — não se revela elemento juridicamente relevante ou suficiente para autorizar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula no 52 do STJ, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Logo, o término da fase instrutória não extingue, por si só, os fundamentos que motivaram a custódia cautelar, sobretudo quando tais fundamentos permanecem íntegros e não foram infirmados por fatos novos de peso que modifiquem o cenário processual. No caso em análise, a prisão preventiva de MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO YAMASSAKI foi decretada com base em elementos concretos, os quais continuam válidos e eficazes, notadamente a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (maconha, skunk e haxixe, totalizando aproximadamente 8 kg), acondicionadas em 59 porções distintas, fato que extrapola qualquer possibilidade de justificar o armazenamento exclusivamente para fins terapêuticos — ainda que o paciente possua autorização judicial para cultivo medicinal de Cannabis sativa, nos termos do processo no 1074035-88.2024.4.01.3400, o qual, registre-se, não contempla o uso, comércio ou depósito de múltiplas substâncias com variado grau de concentração e formulação. Tais circunstâncias, somadas ao depoimento prestado por usuário que confessou ser cliente habitual do paciente, conforme já firmado em julgamento anterior, demonstram não apenas a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), mas também a existência de risco concreto à ordem pública (periculum libertatis), configurando hipótese de habitualidade delitiva, que exige resposta penal firme e proporcional. Ainda que o paciente seja primário, tenha bons antecedentes, profissão definida e exerça função familiar relevante — inclusive como responsável por filhos com necessidades especiais —, é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a segregação cautelar, quando presente o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, como no caso presente, conclusão essa também já firmada Por sua vez, as alegações de constrangimento ilegal baseadas em eventual desproporcionalidade da prisão preventiva frente a eventual pena futura não se sustentam. Primeiro, porque tal prognóstico é meramente hipotético, não podendo ser utilizado para revogar medida cautelar cuja necessidade encontra respaldo fático robusto. Segundo, porque a gravidade concreta dos fatos — tráfico de drogas em larga escala — exige resposta cautelar adequada e proporcional ao risco que representa à coletividade. No tocante ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, incisos II e III, do CPP, verifica-se que os laudos médicos juntados aos autos (ID 77082360 e seguintes) não demonstram, de forma inequívoca, que a condição de saúde do paciente seja incompatível com o cumprimento da prisão em unidade do sistema prisional. Do mesmo modo, a alegada imprescindibilidade do paciente à assistência de filhos menores com TEA não restou devidamente comprovada nos autos mediante documentos oficiais que atestem a ausência de outros cuidadores ou rede de apoio familiar ou estatal que supram tais necessidades. Por fim, não se pode olvidar que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP foi igualmente afastada, em decisão anterior, por inadequação e insuficiência, à vista do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da ordem pública. Essa constatação permanece válida, pois os fundamentos fáticos que a sustentam não se alteraram. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025 13:52:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator